Tribunal: TJMT
Processo: 1010740-22.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1010740-22.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por PATRÍCIA DE ASSIS, por si e, também representando as filhas M. A. C. e V. A. C., em virtude da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
As Embargantes alegam que a decisão é contraditória, visto que é possível o recolhimento das custas processuais ao final da demanda.
O Embargado Felipe Davi Ceruti apresentou manifestação no ID. 47354960.
Eis o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do artigo 1.024, § 2.o do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois foi oposto contra decisão unipessoal.
Extrai-se dos autos que V.A.C., M.A.C. e PATRÍCIA DE ASSIS interpuseram recurso de Agravo de Instrumento em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, nos autos da Ação de Alimentos n.o 1004226-73.2019.8.11.0037, fixou os alimentos provisórios no valor equivalente a 10 (dez) salários mínimos, além de 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias (médicas, odontológicas, farmacêuticas e material escolar), a serem pagas pelo Requerido FELIPE DAVI CANUTI, em favor das filhas.
Além disso, revogou a decisão que deferiu o pagamento das custas processuais ao final do processo, concedendo à Recorrente o direito ao parcelamento.
Em suas razões recursais, asseveram que não estão em condições de fazer o pagamento das custas e despesas processuais.
Ressaltam que o deferimento para quitar a obrigação no final da demanda é a melhor forma de lhes assegurar o acesso à justiça, especialmente porque não possuem renda e os bens objeto da partilha estão sob a administração do Agravado.
Com esses argumentos, requereram a concessão do efeito suspensivo.
Em decisão unipessoal, indeferi o pedido pelos seguintes fundamentos:
[...] Conforme dispõe o artigo 1.019 inciso I, c/c parágrafo único do artigo 995, ambos do CPC, o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Na hipótese, ainda que seja possível entrever a possibilidade de prejuízo às Agravantes, uma vez exigida a comprovação do pagamento da 1.a parcela das custas processuais para o prosseguimento da ação, não entrevejo a plausibilidade do direito invocado.
Com efeito, à míngua de previsão legal, revela-se defeso o deferimento pedido de pagamento das custas ao final da ação, já que segundo o artigo 82 do Código de Processo Civil, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final”.
O artigo 98, § 6.o da Lei Processual, outrossim, permite ao Julgador conceder o parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda.
Não se pode olvidar, além disso, a dicção do art. 468, §§ 6.o e 7.o da CNGC/TJMT que autoriza o parcelamento do valor das custas processuais em 6 (seis) prestações mensais e não contempla a possibilidade de postergar o pagamento.
Inexiste, portanto, amparo legal para o pagamento das custas ao final do processo, havendo tão somente a previsão de parcelamento, tal como consignado pelo Juiz primevo, o que afasta a verossimilhança dos argumentos vertidos, nesta fase processual.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
As Embargantes alegam que o decisum é contraditório, pois há possibilidade de as custas processuais serem recolhidas no final do processo.
Pois bem. O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração serve para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir erro material.
Considera-se contraditória a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.
Neste caso, as alegações das Embargantes, todavia, não prosperam.
Com efeito, a Lei de Ritos estabelece no art. 82, caput, que incumbe à parte autora o pagamento das custas desde o início da demanda, salvo quando lhe tiver sido deferida a assistência judiciária gratuita, o que não é o caso.
A seu turno, a Consolidação das Normas da Corregedoria – CNGC, preconiza, no art. 456 que “a taxa judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível.”
Ou seja, a legislação não prevê o recolhimento das custas ao final do processo.
Ademais, as Embargantes não trouxeram neste recurso em qual artigo de lei embasa a plausibilidade do direito invocado, ou seja, onde está assegurado de maneira expressa a possibilidade de o jurisdicionado recolher as custas processuais no final da demanda.
Em casos semelhantes, reiteradamente este tem sido o pronunciamento deste Tribunal:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – INDEFERIMENTO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - INÉRCIA NO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – ARTIGO 485, IV, DO CPC – RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FINAL DO PROCESSO – INVIABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita e determinado o recolhimento das custas processuais, a parte deve cumprir o quanto determinado no prazo estabelecido, sob pena de extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo . Não existe previsão legal para o recolhimento das custas no final, ainda mais quando não comprovada a situação de extrema excepcionalidade a justificá-lo. (TJMT. Apelação Cível n.o 0006785-50.2018.8.11.0006. Des.a Antônia Siqueira Goncalves. 3.a Terceira Câmara de Direito Privado. Julgado em 13/11/2019. Publicado em 21/11/2019). (sem grifos no original)
[...] Em relação ao pedido de pagamento das custas iniciais ao final da ação, à míngua de previsão legal, revela-se vedado o seu deferimento, já que segundo o artigo 82 do Código de Processo Civil, “incumbe às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até sentença final.”.
Por outro lado, atenta ao pedido alternativo formulado pelos Recorrentes, impõe dizer que o Código de Processo Civil traz regra específica acerca da possibilidade de parcelamento das custas do processo.
Com efeito, consoante o artigo 98, § 6.o da Lei Adjetiva Civil, o Julgador pode conceder o direito ao parcelamento das despesas que o beneficiário tiver que adiantar no curso da demanda, caso assim o requeira. [...] (TJMT. Agravo de Instrumento n.o 1012730-82.2019.8.11.0000. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 03/09/2019. Publicado em 03/09/2019). (sem destaque no original)
Dessume-se, pois, que não há contradição na decisão atacada onde consignei, de maneira clara e fundamentada, a impossibilidade de recolhimento das custas ao final, o que não confere verossimilhança ao direito invocado pelas Embargantes.
Nessa conjuntura, a insurgência das Recorrentes não têm a pretensão integrativa inerente à espécie e demonstra, de maneira nítida, a insatisfação quanto indeferimento do pedido de efeito suspensivo.
Feitas essas considerações, rejeito os Embargos de Declaração opostos.
Publique-se.
Cuiabá, 28 de junho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora